Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705003-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a imprescindibilidade do histórico de disponibilidade do medicamento perante as farmácias de alto custo do Distrito Federal para a verificação do prazo de eventual descumprimento da medida liminar, concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que o impetrado forneça a informação referente ao mês de abril/21, sob pena de incidência da multa arbitrada liminarmente por todo o período informado pela impetrante. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator